Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709609-20.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE LIMA CASSIMIRO APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Daniel de Lima Cassimiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais proposta por ele contra Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. O apelante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro (id 71272320). Ele não cumpriu a determinação; limitou-se a requerer a concessão do benefício da justiça gratuita e de prazo para juntar comprovante de renda (id 71826932). A apelação não foi conhecida em razão da deserção (id 71917727). O apelante foi intimado para demonstrar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ele deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 71917727 e 72390672). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. O apelante não demonstrou que preenche os pressupostos legais. Ele não juntou documentos aos autos para comprovar a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita (id 71917727 e 72390672). Não foram demonstradas quaisquer despesas efetuadas por ele que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade alegado. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo apelante, de modo que o indeferimento do benefício é de rigor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.